Tribunal: TJSP
Processo: 2078776-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Agravo de Instrumento – Desapropriação – Liquidação de sentença – Pretensão à conversão do julgamento em diligência para determinar a remessa dos autos ao Contador Judicial visando apurar a correta liquidação – Não se tratando de simples cálculo aritmético, possível a conversão do julgamento em diligência para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para a correta elaboração dos

Ementa:
Agravo de Instrumento – Desapropriação – Liquidação de sentença – Pretensão à conversão do julgamento em diligência para determinar a remessa dos autos ao Contador Judicial visando apurar a correta liquidação – Não se tratando de simples cálculo aritmético, possível a conversão do julgamento em diligência para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para a correta elaboração dos cálculos, a teor do disposto no § 2o, do artigo 524, do Código de Processo Civil – Precedentes desta E. Corte – Recurso provido.